Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730540-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANIFESTO COWORKING LTDA - ME, MIS METODO INFORMATICA E SISTEMAS S/A APELADO: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por MANIFESTO COWORKING LTDA - ME, MIS METODO INFORMATICA E SISTEMAS S/A (ID 26911325) em face de CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206, ante da sentença (ID 26911322) proferida nos autos da Ação de Cobrança de Despesas Condominiais, pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, julgou procedentes os pedidos autorais. Verifico que a parte Apelada, CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 , em Contrarrazões (ID 96095167 da origem), suscitou as preliminares. INTIME-SE a parte Apelante para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2021 16:01:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador